Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-04.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003494-04.2010.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO VINICIUS BOMTEMPO TEIXEIRA, MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES APELADO: MARIO LUCIO, DISTRITO FEDERAL, LILIANE CRISTINE XAVIER, MARIO VINICIUS BOMTEMPO TEIXEIRA, MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES D E S P A C H O Os apelantes pugnam pela concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os recorrentes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuem vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que acharem pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator